Tribunal: TJDFT
Processo: 0715025-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0715025-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WANDREZITO MOURA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LASTRO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO POSICIONAMENTO DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. 1/6 SOBRE A PENA BASE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Correta a sentença que condenou os réus pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes quando as provas dos autos dão conta da autoria e da materialidade delitivas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. No caso dos autos, os depoimentos dos réus são contraditórios entre si, a polícia obteve informação do modelo e da placa do veículo utilizado na prática dos furtos, os réus foram abordados no veículo indicado e em horário próximo à prática dos furtos, os bens furtados foram encontrados na posse dos réus, os bens furtados foram reconhecidos pelas vítimas em delegacia e a elas restituídos e, por fim, o testemunho dos agentes policiais informa que obtiveram a placa e o modelo do veículo utilizado com base nas filmagens que lhes foram repassadas, que indicavam pessoas com as mesmas vestimentas das utilizadas pelos réus no momento da abordagem policial. 3. No delito de furto, quando a res furtiva é encontrada na posse do acusado, inverte-se o ônus da prova em seu desfavor, prevalecendo a presunção iuris tantum da materialidade e autoria, salvo prova em contrário a ser produzida pela Defesa. Não é o caso dos autos. 4. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), na primeira fase e, na segunda fase da dosimetria da pena, o entendimento pacificado do STJ (HC 370184/RS) é no sentido de que é prudente a fixação de 1/6 incidente sobre a pena-base fixada na fase anterior. Majoração acima desses patamares exige fundamentação concreta e específica. 5. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, para reduzir a pena de ambos os réus. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal, apontando equívoco na fixação do regime inicial para o cumprimento de pena. Aduz que a imposição do regime inicial fechado, com base na reincidência e nos maus antecedentes, fere os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Em atenção ao art. 33 do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 5 anos e 3 meses de reclusão, houve a consideração de circunstância judicial negativa na exasperação da pena-base (maus antecedentes), além da reincidência, fundamentos a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.043.212/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009